Tribunal: TJDFT
Processo: 0731268-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731268-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESO EUSTAQUIO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 74559525) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0701802-92.2025.8.07.0018 ajuizada por JESO EUSTAQUIO DOS REI rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante. Colaciono baixo a decisão agravada (ID. 238189402- na origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JESO EUSTAQUIO DOS REIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 235419131), sustenta, em síntese: ilegitimidade passiva; inexigibilidade da obrigação; prejudicialidade externa; ausência de valor incontroverso; sobrestamento do levantamento de valores. Em contrarrazões (ID 238094779), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. DECIDO. Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1 - ILEGITIMIDADE PASSIVA Apesar de a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores ser de responsabilidade do IPREV, a autarquia continua vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência de forma subsidiária. Dessa forma, o Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2 - ILEGITIMIDADE ATIVA O executado alega a ilegitimidade ativa da parte exequente, sob o argumento de que esta não era filiada ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, e não apenas de seus filiados. Nesse sentido, a coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. No caso em tela, a parte exequente comprovou ser integrante da categoria beneficiada pela ação coletiva, estando, portanto, legitimada a propor a presente execução individual. 3 - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. 4 - PREJUDICIALIDADE EXTERNA / SOBRESTAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 22/06/2024. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório, ao menos por este ponto. 5 – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 235419131). Ante a ausência de impugnação aos cálculos, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 227347965. Preclusa esta decisão, expeçam-se rpvs/precatórios. Efetuado o pagamento, expeçam-se alvarás aos credores. Intimem-se. “ A parte agravante sustenta nas razões recursais (ID 74559525), preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a exequente se encontra atualmente aposentada e vinculada ao IPREV/DF, de modo que não pode se beneficiar de título judicial formado contra o Distrito Federal, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC). Aduz a existência de prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, que impugna o acórdão proferido na ação coletiva originária. Alega que a exigibilidade do título se encontra sob juízo de deliberação na referida demanda rescisória, motivo pelo qual requer a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. No mérito, defende a inexigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, uma vez que, o título executivo judicial se encontra baseado em interpretação normativa considerada incompatível com a Constituição Federal, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, com base no julgamento do RE n. 905.357/RR, em que a Suprema Corte desconsiderou o entendimento firmado pela Suprema Corte no sentido de que qualquer reajuste remuneratório, independentemente de sua natureza, depende cumulativamente de dotação orçamentária específica na LOA e autorização expressa na LDO, conforme o artigo 169, §1o, da Constituição Federal, e os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entende que o acórdão executado incorreu em violação à ratio decidendi do precedente vinculante, ao afastar a aplicação da tese por entender que o caso concreto não se refere à revisão geral anual, e sim a reajuste de categoria. Aponta jurisprudência do TJDFT no sentido de que a tese do Tema 864 se aplica a ambas as hipóteses. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de expedição de requisições de pequeno valor em favor da exequente. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”, da referida lei. Verifica-se que Juízo de origem condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, tendo em vista que, a parte agravante alega a inexigibilidade da obrigação (ID 238189402-na origem). Portanto, na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente, a justificar a medida liminar pleiteada, pois está suspensa a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. Dessa feita, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital